Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTORNO DE TRANSAÇÕES DECLARADAS INEXISTENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ADIMPLEMENTO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, em razão do reconhecimento do integral adimplemento da obrigação imposta à parte recorrida.
2. O recorrente sustenta violação à coisa julgada e aos princípios da reparação integral e da proteção do consumidor; alega bloqueio indevido da conta, persistência de cobranças e ausência de restituição de valores desembolsados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento da obrigação imposta no título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial delimitou de forma expressa a condenação, restrita à declaração de inexistência das transações fraudulentas e ao estorno dos valores correspondentes, dos juros de mora e dos encargos do crédito rotativo.
5. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo inviável a inclusão de pedidos não formulados ou não acolhidos na fase de conhecimento.
6. Os valores relativos a depósito para liberação de limite de cartão pré-pago e a crédito oriundo de transação por maquineta não integram o título executivo judicial e demandam ação própria.
7. A prova documental evidencia a efetivação dos estornos determinados e não demonstra bloqueio de conta ou persistência de cobranças vinculadas às operações declaradas inexistentes.
8. Configurado o adimplemento integral da obrigação, correta a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. Fica arbitrado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 502 e 503.
Jurisprudência relevante citada: n/a